Tribunal: TJES
Processo: 0000865-91.2016.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Perturbação do trabalho ou do sossego alheios
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000865-91.2016.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ CARLOS PISSINATI JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 42 DA LCP. PENA DE MULTA. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Além de
não ter acostado aos autos prova de sua hipossuficiência
, o que, por si só, impossibilita o acolhimento do pedido, esta não é a primeira vez que o apelante é condenado pelo mesmo crime, donde se extrai que a pena pecuniária não está alcançando os objetivos esperados pelo legislador, já que o mesmo insiste em
reiterar na prática criminosa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000865-91.2016.8.08.0057

APELANTE: LUIZ CARLOS PISSINATI JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
LUIZ CARLOS PISSINATI JUNIOR
em razão da sentença prolatada pelo juízo da VARA ÚNICA DE ÁGUIA BRANCA que o condenou nas sanções artigo 42 da LCP à pena de 80 (oitenta) dias-multa.

Irresignado, o recorrente requer, tão somente, a exclusão ou redução da pena.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que em 26/08/2016, o denunciado perturbou o sossego alheio em razão de barulhos provenientes de seu estabelecimento comercial, incorrendo na conduta tipificada no art. 42 da LCP.

Após compulsar as provas acostadas aos presentes autos, não há dúvidas de que restaram demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, em especial pela confissão do apelante, declarações da vítima e boletim de ocorrência.

Conforme visto, o denunciado pleiteia, exclusivamente, a redução do montante.

Para tanto, alega que aufere seu sustento trabalhando em seu bar, não lhe permitiria realizar o pagamento no importe consignado, além de possuir esposa e filho.

Não obstante os argumentos expostos, a tese defensiva não merece prosperar.

A pena de multa encontra-se prevista no preceito secundário da norma é aplicada pelo Magistrado em substituição a pena e prisão simples, também descrita no tipo penal.

Tratando-se de prestação pecuniária, deve ser fixado de acordo com a capacidade econômica do condenado e, com amparo nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ser suficiente para a reprovação e prevenção do delito, segundo o livre convencimento do juiz.

O apelante afirma que é dono de um bar, sendo responsável, ainda, pelo sustento de sua esposa e filho. Afirma que para empreender o pagamento haveria o comprometimento da sua subsistência e de sua família.

No entanto, não acostou aos autos prova de sua hipossuficiência, o que, por si só, impossibilita o acolhimento do pedido.
Nesse sentido, vejamos:

O apelante não logrou êxito em demonstrar sua alegação de hipossuficiência, a qual deverá ser averiguada pelo MM. Juiz da Execução (TJES, Classe: Apelação Criminal, 001190021483, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022)

O argumento da hipossuficiência econômica do apelante não se mostra apto a reduzir o valor da prestação pecuniária, mormente quando desprovido de qualquer documento hábil a sua comprovação, devendo-se ressaltar que, desde o início da ação penal, o réu foi assistido por patrono particular. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012111130410, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Além disso, mister ressaltar que,
esta não é a primeira vez que o apelante é condenado pelo mesmo crime.
Inclusive, em outros autos de minha relatoria, a Primeira Câmara, reduziu a pena imposta em seu desfavor, donde se extrai que a
pena pecuniária
não está alcançando os objetivos esperados pelo legislador, já que o mesmo
insiste em reiterar na prática criminosa.

Por tais motivos, relembrando que tanto o Código Penal Brasileiro, em seu art. 50, como a Lei de Execução Penal (nº 7.210/84), em seu art. 66, inciso V, alínea “a” c/c art. 169, §1º autorizam e facultam ao apelante o
parcelamento da prestação pecuniária
, entendo razoável e proporcional a manutenção da pena aplicada na sentença.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso interposto.

É como voto.